Tribunal: TJDFT
Processo: 0720848-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720848-63.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: EVA MARIA ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26849044) interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra ato judicial da lavra do douto Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo que determinou a regularização da petição inicial, nos seguintes termos: Emende a inicial para: 1) Comprovar a constituição da parte requerida em mora, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, tendo em vista que não consta do AR de fl.34 ID 90189032 a assinatura do recebedor. Tal exigência poderá ser cumprida com a prova do recebimento da notificação premonitória no endereço constante do contrato firmado entre partes, ou ainda, com o protesto de título. Por oportuno, ressalto que o comprovante de entrega deverá conter a assinatura do recebedor, não sendo admitida a declaração dos correios constante no verso. 2) Informar novo endereço da parte requerida, tendo em vista a informação prestada pelos correios à fl.34 ID 90189032. "Endereço insuficiente". Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. (ID 26849042 – grifos no original) Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, que a mora e o inadimplemento da devedora encontram-se comprovados, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, o que enseja a concessão da medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia acostado aos autos (ID 90189029 – processo referência), nos termos do artigo 3o do mesmo Diploma legal. Alega que as exigências encartadas no regramento aplicável à espécie se mostram devidamente preenchidas, uma vez que foi enviada ao endereço domiciliar indicado pela contratante, quando da assinatura do instrumento negocial, notificação extrajudicial, reputando desarrazoada a determinação judicial de emenda da inicial constante do édito guerreado. Assevera que a recepção da aludida carta não se aperfeiçoou por motivos alheios a sua vontade, eis que a própria devedora informou endereço insuficiente. Verbera que o descumprimento do aludido dever enseja a tomada da comunicação de ID 90189032 (processo referência) como eficaz. Colaciona julgados favoráveis a sua tese. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão combatida e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Decido. Registre-se, inicialmente, que, embora formalmente denominado decisão interlocutória, o édito guerreado não ostenta conteúdo impugnável na forma como pretende o recorrente. Singela análise do pronunciamento hostilizado revela que o presente agravo não se apresenta apto a ultrapassar a barreira do conhecimento, haja vista tratar-se de despacho de expediente, que não desafia qualquer recurso, consoante os ditames do artigo 1.001 do Código de Processo Civil (CPC). Isso porque o inconformismo do agravante está voltado contra a ordem judicial impositiva da efetiva comprovação de constituição em mora da devedora, sob pena de indeferimento da exordial. Com efeito, a exigência ora discutida se encontra em estrita consonância com o procedimento delineado no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69. Confira-se: Art. 2o. ... (...) § 2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela LEI No 13.043, DE 13 NOVEMBRO DE 2014) Ante a constatação de que o ato judicial atacado se refere a comando destituído de carga lesiva, exteriorizado com o escopo de mero impulso processual, a consequência lógica é o não conhecimento do recurso, porquanto totalmente inadmissível. Sobre o tema, colaciono comentários de autoria de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (in Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. Revista do Tribunais, 2015, pgs. 250 e 934): Os despachos ou despachos de mero expediente são atos judiciais que visam simplesmente a impulsionar o procedimento (art. 203, § 3.o, CPC). Distinguem-se dos acórdãos, das sentenças e das decisões interlocutórias porque nada decidem – são insuscetíveis de causar gravame a qualquer das partes. Daí a razão pela qual não desafiam qualquer recurso. Para aferição da natureza da manifestação judicial pouco importa o nome com que foi chamado pelo magistrado. Interessa, para esse fim, a análise do conteúdo do ato judicial. No mesmo sentido caminha a jurisprudência desta egrégia Oitava Turma Cível: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE. NÃO SURPRESA. EMENDA À INICIAL. NATUREZA DE DESPACHO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1293277, 07109748820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, nos termos dos artigos 1.015 c/c 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente recurso. Feitas as anotações e as comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 29 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador